Tribunal: TJBA
Processo: 8001844-25.2024.8.05.0216
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8001844-25.2024.8.05.0216 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA RECORRENTES: RONALDO HENRIQUE DE JESUS ARAÚJO e WESLLEY DOS SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S): JOSE ADENILTON DOS REIS SANTOS (OAB:SE13741-A) RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - PLEITO DA DESPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 413 (DESPRONÚNCIA) 415 (ABSOLVIÇÃO) DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO. 2 - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, ESTANDO PRESENTES OS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE JUSTIFICA COLOCÁ-LO EM LIBERDADE. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8001844-25.2024.8.05.0216, tendo RONALDO HENRIQUE DE JESUS ARAÚJO e WESLLEY DOS SANTOS DA SILVA, como RECORRENTES e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR